Tribunal: TJES
Processo: 5025414-39.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025414-39.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUCIVALDO SANTANA CARDOSO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. P
ESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

2. RELATÓRIO

Narrou o autor que seu veículo foi parado pela Polícia Militar e teve seu carro levado pela fiscalização pelo motivo de ser o carro proibido de ser conduzido pelo terceiro, pois não estava em seu nome, bem como que no auto de remoção do veículo e a multa estão o motivo da remoção, o veículo constava erroneamente estar sem o pagamento do licenciamento.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTES todos os pleitos incertos na exordial, de modo que, EXTINGUIU O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DECLARANDO resolvida a lide.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, os documentos trazidos aos autos pelo demandado comprova que havia débitos relacionados ao licenciamento do veículo do autor, postagem do CRLV, seguro DPVAT e IPVA Cota única, todos correlacionados ao ano de 2020, cujos vencimentos ocorreram em 13/04/2020 e os respectivos lançamentos em 17/09//2020.

A afirmativa do autor de que não havia débitos inerentes a propriedade do veículo não restou comprovada, pois os documentos não comprovam que aqueles pagamentos realizados são correlacionados aos débitos acima mencionados.

Não há nos autos a respectiva guia de recolhimento e nada que comprove que o valor pago de R$ 747,12 corresponde aos débitos relacionados ao licenciamento do veículo do autor, postagem do CRLV, seguro DPVAT e IPVA Cota única, todos correlacionados ao ano de 2020.

Do mesmo modo, não há comprovação que é correspondente a inexistência de débitos oriundos de ser proprietário de veículo automotor, não prova a data respectiva da suposta ausência de débitos e se é correlacionado ao veículo do autor.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno os Recorrentes em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, a qual deixo de exigir tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)